Tribunal: TJDFT
Processo: 0742453-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO HOSTILIZADA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
1.1. A agravante postulou a penhora de pontos vinculados a programas de fidelidade, a determinação de inversão do ônus da prova, para que seja comprovada a integralização do capital social, o envio de ofícios à Receita Federal, ao DIMOF, ao DICRED, ao DIMOB, à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à empresa que é responsável pela contabilidade da empresa executada, para obtenção de dados acerca de eventuais movimentações financeiras em nome da agravada, e a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, sem que tais pedidos tenham sido submetidos à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que a penhora de faturamento da empresa somente é admitida à míngua de outros bens penhoráveis do executado ou se os bens localizados forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil.
2.1. Não restando evidenciado que a agravada permanece em funcionamento e que possui rendimentos atuais passíveis de penhora, mas tão somente que continua com status de ativa junto à Receita Federal, mostra-se incabível a determinação de penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.